Tribunal: TJDFT
Processo: 0751486-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0751486-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO DANILO GONCALVES AMORIM IMPETRANTE: FILIPE FREDERICO DA SILVA FERRACIN AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E S P A C H O Nada a prover em relação à petição de ID 79787555 e documentos que a acompanham. O uso indevido ou não do cartão de crédito de titularidade do paciente pela ofendida não é objeto de discursão nestes autos, tampouco a peça juntada pela defesa indica referido uso. Do mesmo modo, o presente writ não diz respeito ao pedido de designação de audiência para oitiva das partes, o qual foi formulado perante o juízo somente após a impetração. Indevida a emenda ora pretendida. Aguarde-se o julgamento do habeas corpus. BRASÍLIA, DF, 19 de dezembro de 2025 17:57:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator